Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-13.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CHÁCARA PARANOÁ. QUINHÃO DE TERRAS DE TITULARIDADE DO EMBARGANTE. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES EM OUTRAS DEMANDAS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos de terceiro, que julgou o pedido procedente para manter o espólio embargante na posse da área registrada sob no R.3/23108, na matrícula no 23.108, do 2o Ofício de RIDF, vindicada nos autos no 0705657-51.2021.8.07.0008. 1.1. Neste apelo, a embargada postula a reforma da sentença, para extinguir o processo sem resolução do mérito. Defende que ocorreu a perda de objeto dos embargos de terceiro, tendo em vista a posse deferida em favor do espólio na ação de reintegração de posse no 0702866-17.2018.8.07.0008 e o ajuizamento da ação reivindicatória no 0705657-51.2021.8.07.0008, que discute a mesma questão debatida no presente feito, visando evitar a sobreposição de decisões conflitantes. Ressalta a relação de prejudicialidade no processo no 0702866-17.2018.8.07.0008, em que o juízo determinou a tramitação conjunta com os autos no 0003857-68.2017.8.07.0008, o que, contudo, jamais ocorreu.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção - Rejeitada. 2.1. A apelante comprovou o recolhimento das custas recursais. 2.2. O preparo exigido para a interposição da apelação possui quantia fixa, isto é, independe do valor atribuído à causa, razão pela qual o campo “valor da causa” constante da guia não deve ser preenchido, devendo ser destacado que, segundo consta do próprio documento, a guia do preparo recursal foi emitida conforme a legislação aplicável à espécie.
3. Segundo o art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. 3.1. O apelado ajuizou os presentes embargos objetivando a suspensão da reintegração de posse deferida em favor da Associação apelante, nos autos no 0003857-68.2017.8.07.0008, relativa ao imóvel denominado Chácara Paranoá, às margens do Córrego Cachoeirinha, Boqueirão, Paranoá/DF. 3.2. De acordo com a certidão de ônus apresentada no presente feito, a Chácara Paranoá abarca um quinhão de terras de titularidade do espólio apelado, registrado sob a matrícula no 23.108 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF. 3.3. O imóvel objeto desta lide também se relaciona à ação de reintegração de posse no 0702866-17.2018.8.07.0008, ajuizada pelo espólio ora apelado em face de terceiros, a qual foi sentenciada no sentido de determinar a reintegração de posse em favor do espólio, com trânsito em julgado no dia 20/09/2023.
4. A perda do objeto de uma ação ocorre em razão da superveniência da falta de interesse de agir, seja porque o autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe é mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. 4.1. Jurisprudência: “1. A perda superveniente do interesse de agir (interesse processual) ocorre quando, durante a tramitação do processo, por algum motivo originado após a propositura da demanda, o processo não puder mais trazer o resultado almejado pelo autor, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.” (07382932820208070001, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE: 9/2/2024).
5. Este não é o caso dos autos. 5.1. No processo no 0003857-68.2017.8.07.0008, a associação apelante obteve decisão favorável para a reintegração de posse da Chácara Paranoá, onde está inserida a área pertencente ao espólio apelado, estranho àquele feito, justificando, portanto, o seu interesse em proteger a posse do imóvel em questão, por intermédio dos embargos de terceiro. 5.2. Vale ressaltar que, quando expedido o mandado de reintegração de posse naqueles autos, foi determinado o destacamento da área do espólio, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, motivo pelo qual não há que falar em risco de decisões conflitantes. 5.3. No que tange à ação reivindicatória no 0705657-51.2021.8.07.0008, embora possua as mesmas partes e causa de pedir dos embargos de terceiro, naquele feito também foi determinada a suspensão até o julgamento definitivo da presente ação, restando afastada, do mesmo modo, a possibilidade de decisões contraditórias. 5.4. Por fim, no que concerne à alegada inobservância da relação de prejudicialidade declarada nos autos no 0702866-17.2018.8.07.0008, em que determinada a tramitação conjunta com os autos no 0003857-68.2017.8.07.0008, tal questão não diz respeito ao presente feito e, portanto, não pode ser aqui apreciada.
6. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que, diante da prova da propriedade, determinou a manutenção do embargante na posse da área debatida.
7. Não deve ser acolhido o pedido formulado em contrarrazões visando a condenação da apelante nas penas da litigância de má-fé. 7.1. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da apelante devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, atribuído na inicial em R$ 2.000.000,00 (dois milhões).
9. Recurso improvido.